Tribunal: STF
Processo: MS 40174
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Arquivamento sumário de reclamação disciplinar. Ausência de teratologia. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança, o qual foi impetrado em face de decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento sumário de reclamação disciplinar proposta em desfavor de magistrada para o fim de apurar indícios de favorecimento processual e violação aos deveres funcionais inerentes à magistratura.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao assentar a impossibilidade de apreciação de ato com conteúdo jurisdicional, deixou de verificar que o mandado de segurança impugna ato administrativo disciplinar praticado pela Corregedoria do CNJ eivado da ausência de fundamentação.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso.



    4. A decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não incorreu em qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade, encontrando respaldo na Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, inciso V), na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e nas normas do Regimento Interno daquela Corte Administrativa.



    5. O Regimento Interno do CNJ prevê, em relação à competência disciplinar da Corte, a possibilidade de arquivamento sumário das reclamações que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para sua compreensão.



    6. Ausência de direito líquido e certo da impetrante à anulação do ato impugnado, já que, no caso, o Corregedor Nacional de Justiça assentou a existência de argumentação relativa a matéria estritamente jurisdicional, de modo a evidenciar o uso da reclamação disciplinar como sucedâneo recursal para avaliação de eventual erro da decisão proferida em seu desfavor.  



    7. Ausência de interposição de recurso administrativo, cabível nos termos do art. 115 do RICNJ, resultando no arquivamento da reclamação disciplinar. Pretensão da impetrante de reabertura e prosseguimento do procedimento de origem a despeito da inércia em relação ao recurso cabível contra a decisão ora impugnada, o que reforça inadmissível intenção de manejo da impetração como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.